Tribunal: TJDFT
Processo: 0752154-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA DECLARADA ADMINISTRATIVAMENTE. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1.109/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da cobrança dos créditos referentes a acertos financeiros de diferenças salariais referentes ao período entre abril e julho/2009. Em suas razões, o recorrente assevera que a inércia do réu em promover o pagamento dos valores reconhecidos administrativamente, inclusive havendo programa de pagamento de créditos de exercícios findos, é causa que interrompe a prescrição (art. 202, VI, CCB) e importa suspensão/renúncia ao prazo prescricional (art. 191/CCB), até o respectivo pagamento. Pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição e condenar o réu ao pagamento dos débitos salariais reconhecidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58716267), com preparo regular (ID 58716268 e ID 58716269) e contrarrazoado (ID 58716271).
3. Na casuística, em 15/08/2023 a Administração Pública emitiu declaração (ID 58716253) espelhando que o servidor público, ora autor, tem créditos salariais a receber atinentes ao período compreendido entre abril e julho/2009.
4. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do CPC), cuja protocolização não restou comprovada.
5. Competia à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva/interruptiva da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais atinentes ao período compreendido entre abril e julho/2009.
6. Após consumado o prazo prescricional, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual sendo de ordem pública não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ).
7. Por derradeiro, cabe destacar que mesmo o programa de pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição, diante da ausência de lei autorizativa específica para tanto. Cabe o destaque de que optando a parte autora/recorrente pela continuidade da ação judicial, inobservando orientação administrativa, submete-se ao entendimento judicial consolidado no Tema 1.109/STJ, não havendo portanto tampouco configurada renúncia ao direito de ação.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o autor recorrente vencido a pagar honorários advocatícios à parte adversa no patamar de 10% do valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.